Tribunal: TJES
Processo: 5028869-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028869-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANESSA DIAS TRABACH DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
. ENDOMETRIOSE GRAVE. INFERTILIDADE. DEVER DO ESTADO. LEI Nº 9.263/96. PORTARIA Nº 426/GM/MS. RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL. TRÊS TENTATIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer na qual a requerente pleiteia que o estado custeie procedimento de fertilização
in vitro
. Alega, para tanto, que desde 2013 está tentando engravidar, possui diagnóstico de endometriose grave, mioma, já passou por cirurgia e tentou diversos métodos, sendo a reprodução assistida a última
ratio
para a consecução do seu planejamento familiar, conforme laudo médico.

Em contestação (ID 13983475), o Estado do Espírito Santo aduziu a ausência de amparo jurídico do pedido, a existência de política pública de saúde que contempla o pedido de tratamento fora de domicílio, o alto custo do método, a ausência de comprovação de que a autora tentou outros métodos e a não comprovação de sua eficácia.

Sobreveio sentença (ID 13983480) julgando procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, com amparo no art. 3º da Lei 12.153/09 e no art.300, caput do CPC/2015,

JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
e
DETERMINO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que
proceda a realização de até 03 (três) tentativas da técnica de reprodução assistida com fertilização in vitro a VANESSA DIAS TRABACH DE SOUZA, bem como a realização de todos os procedimentos, fornecimento de medicamentos e demais materiais que se fizerem necessários à realização do procedimento e ao seu pleno restabelecimento, pelo sistema único de saúde ou, caso nesse Estado não tenha disponibilidade, ou ainda em outro Estado da federação, podendo também ser fornecido por meio de estabelecimento particular às expensas do Poder Público.

O tratamento deve ser iniciado em prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta. Após o decurso do lapso temporal, deverá o Requerido apresentar documento(s) comprobatório(s).

Na hipótese de não cumprimento desta determinação, fixo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do §1º, do art. 300, do CPC, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas de cunho criminal, administrativo, cível e processual, voltadas à efetivação da ordem, a ser executada nos moldes da Lei instituidora dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID 13983482), sustentando, em síntese, a inviabilidade do fornecimento deste tipo de tratamento pelo estado em razão do alto custo, a não abrangência da fertilização
in vitro
no direito à saúde e no planejamento familiar e a não comprovação do uso de outros métodos pela autora.

Contrarrazões apresentadas em ID 13984938.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Quanto aos argumentos recursais de que o direito à fertilização in vitro não estaria abrangida pelos direitos constitucionais à saúde e ao planejamento familiar, tenho que, em verdade, deve ser feita uma análise apurada de tais direito, relacionando-os ao presente caso.

In casu
, conforme se verifica dos documentos extraídos dos autos, há mais de 10 (dez) anos a recorrida busca gestar um filho, não obtendo êxito em razão de graves doenças que a acometem, notadamente a endometriose grave. Assim, diferente do que sustenta a recorrente em seu recurso, constam dos autos diversos documentos médicos demonstrando a situação de saúde da recorrida que gera empecilhos à gravidez natural.

Isto posto, não há como afastar a situação da autora ao direito à saúde, considerando que é seu quadro de endometriose que a impede de engravidar e que a infertilidade deve ser considerada um problema de saúde.

Ato contínuo, quanto ao direito ao planejamento familiar, a Constituição Federal é expressa ao dispor que o estado disporá de recursos,
inclusive científicos
, para garanti-lo.

Nesse sentido, como bem apontado em Sentença, o art. 9º da lei 9.263/96 dispõe que serão ofertados todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos, tendo o estado viabilizado a efetivação desse direito no Sistema Único de Saúde a partir da publicação da Portaria nº 462/GM/MS de 2005, que institui, no âmbito do SUS, a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida e dá outras providências.

Dessa forma, não há como negar que o tratamento para infertilidade está relacionado ao direito à saúde e que a fertilização
in vitro
integra o direito ao planejamento familiar.

Quanto à reserva do possível e ao alto custo do procedimento, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
de que:

“As prioridades estabelecidas pela Administração no tratamento da saúde dos cidadãos não podem constituir óbice ao alcance de tratamento individual, desde que devidamente justificado. Nessa linha
, não há mesmo que se falar em "reserva do possível", uma vez que as verbas públicas devem ser utilizadas a fim de conferir máxima eficiência aos comandos constitucionais, em especial os relativos à direitos fundamentais
.

Além disso, a saúde é direito público subjetivo fundamental, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e, assim, passível de ser exigido dos Requeridos a qualquer momento, independente da existência de regulamentação infraconstitucional ou do paciente ter que se submeter a prévio procedimento burocrático.” (grifou-se)

Portanto, ao se reconhecer o direito da recorrida à técnica de reprodução assistida, não se está criando uma obrigação excessivamente onerosa ao Poder Público, mas apenas se garantindo direito previsto pelo ordenamento jurídico, que inclusive já se encontra sendo fornecido pelo SUS em alguns Hospitais do país, conforme apontado em nota técnica de ID 13983472.

De toda forma, a sentença apresenta-se completa e fundamentada, traduzindo de forma pormenorizada a legislação que a fundamenta e as razões de sua aplicabilidade, além de estar em consonância com a atual jurisprudência, veja:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DE TANGUÁ. TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. 1. O direito ao planejamento familiar, contemplado no § 7º do art. 226 da Constituição da Republica e refletido no art. 35 da Constituição do Estado DO Rio de Janeiro, encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.263/96 e pela Portaria nº 426/GM/MS, que instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde. SUS, a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, a ser implantada em todas as unidades federadas. 2. A fertilização in vitro e a inseminação artificial são métodos de reprodução assistida que fazem parte da política pública de planejamento familiar. 3. A infertilidade é tratada pelo Conselho Federal de Medicina (atual Resolução CFM nº 2.294, de 27 de maio de 2021) como um problema de saúde, do qual decorrem implicações médicas e psicológicas, e por isso reconhecida a legitimidade do anseio de superá-la. 4. Reconhecimento da obrigação dos réus a fornecer condições para realização da reprodução assistida. Direito subjetivo ao planejamento familiar da apelada e seu marido. Procedimento previsto no âmbito do direito à saúde, inserido na Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida. 5. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0024766-87.2016.8.19.0023; Itaboraí; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Couto de Castro; DORJ 22/03/2023; Pág. 214)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. Consulta e tratamento (fertilização in vitro). Responsabilidade solidária dos entes. Procedimento fornecido pelo SUS. Direito caracterizado. Sentença procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso inominado desprovido. Unânime. (JECRS; RCv 0010642-07.2021.8.21.9000; Proc 71009940925; Capão da Canoa; Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz José Antônio Coitinho; Julg. 27/06/2022; DJERS 12/07/2022)

Por fim, chamo atenção à fixação, em sentença, de até 3 (três) tentativas de fertilização
in vitro
, quantidade que considero proporcional e adequada, pois ao mesmo tempo em que garante o direito da parte, estabelece um limite, a fim de evitar oneração excessiva do estado.

Dessa forma, inobstante as razões apresentadas em recurso e considerando as peculiaridades do caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por representar a melhor interpretação da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)